Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR. LEI 6188/20. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. STF RE 1491414/DF. VALOR MÁXIMO DE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA NÃO HOMOLOGADA. RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0759186-87.2023.8.07.0016, em tramitação no 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor dentro do limite de 20 salários-mínimos, tendo em vista a superveniência do julgado do STF datado de 1o/7/2024, que afastou a limitação de 10 salários mínimos e declarou constitucional a Lei Distrital 6.618/2020 que definiu a obrigação de pequeno valor como aquela cujo montante não supere 20 salários-mínimos.
2. O agravante sustenta que a parte exequente apresentou nos autos renúncia ao valor excedente ao teto de RPV, de forma que se trata de ato jurídico perfeito e que está coberto pela preclusão, não podendo ser objeto de retratação. Alega que a renúncia é um ato irrevogável, que produz efeitos imediatos e independe da homologação pelo Juízo. Defende que as decisões emanadas pelo STF não produzem a reforma ou rescisão automática das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja expedida a RPV no patamar de 10 salários-mínimos, conforme renúncia da parte exequente.
3. Foi indeferida a concessão de efeito suspensivo (ID 65198105).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 65505992).
5. A Lei 6.618/20 foi declarada inconstitucional pelo TJDFT, em sede de ADI e, portanto, em regime de controle concentrado de constitucionalidade, com efeitos erga omnes. Em 01/07/2024 o STF julgou o recurso extraordinário referente à ADI mencionada (RE 1491414/DF), declarando constitucional a aludida lei. Em que pese ainda não ter ocorrido o trânsito em julgado, é necessário observar o julgado em referência, que se deu no mesmo sentido do entendimento manifestado pelo STJ, em sede de mandado de segurança - controle difuso de constitucionalidade (RMS 71.141/DF)
6. A controvérsia foi resolvida pelo e. STF de modo que a decisão da Suprema Corte deve ser observada pelos Juízes e Tribunais, com fulcro no art. 927, incisos I e V do CPC. Declarada a constitucionalidade da Lei 6.618/20, aplica-se o teto de 20 (vinte) salários mínimos para a expedição de Requisição de Pequeno Valor.
7. No caso, embora a agravada tenha renunciado ao valor que excede 10 (dez) salários mínimos, a fim de receber o crédito mediante expedição de RPV (ID 193690824 dos autos de origem), sua manifestação de vontade, em 17/04/2024, não foi homologada pelo Juízo. Também não houve a expedição da RPV no patamar de 10 salários-mínimos. Logo, não se trata de ato jurídico perfeito coberto pela preclusão restando, possível, sua retratação.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
9. Sem custas finais. Sem honorários, ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.